Tribunal: CARF
Processo: 16327.721270/2013-38
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE EDUARDO GENERO SERRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.721270/2013-38
Recurso
Voluntário
Resolução no
1201-000.787 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
14 de março de 2024
Assunto
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Recorrente
SUL AMERICA INVESTIMENTOS DISTRIBUIDORA DE TITULOS E
VALORES MOBILIARIOS S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Eduardo Genero Serra - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Eduardo Genero Serra,
Fredy José Gomes de Albuquerque, Carmen Ferreira Saraiva, Lucas Issa Halah, Alexandre
Evaristo Pinto e Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário manejado em face do acórdão da DRJ que manteve
a exigência das multas isoladas referentes à falta de recolhimento das estimativas de IRPJ e
CSLL relativas ao mês de dezembro do ano-calendário 2009. Os valores lançados foram,
respectivamente, iguais a R$ 328.525,86 e R$ 391.716,74.
O enquadramento legal é o que consta dos autos de infração.
Conforme termo de verificação fiscal (TVF), de fls. 554 e ss, a auditoria teve
início em procedimento de revisão de declarações nominado “batimento DIPJ x DCTF x
Pagamentos”.
Por bem descrever os fatos ocorridos até então, adoto a síntese preambular feita na
declaração de voto exarada no acórdão recorrido:
O cerne deste julgamento repousa na discussão sobre a legitimidade da imposição de
multa isolada pela insuficiência do recolhimento das estimativas de IRPJ e CSLL,
relativas ao mês de dezembro/2009, na circunstância presente no caso concreto.
Os fatos comprovados no processo e nos sistemas da RFB são os seguintes:
i) o impugnante informou em sua DIPJ apenas a apuração das estimativas de Dez/2009
com base em balanço ou balancete de suspensão ou redução, sendo que nos outros
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 16327.721270/2013-38
Fl. 792
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1201-000.787 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721270/2013-38

meses do ano calendário a apuração das estimativas se deu pela receita bruta e
acréscimos;
ii) o sujeito passivo declarou na DCTF original/ativa de Dez/2009 os débitos de R$
106.694,26 (estimativa de IRPJ) e R$ 47.923,74 (estimativa de CSLL), tendo quitado o
IRPJ declarado através de recolhimento, e a CSLL declarada parte com recolhimento
(R$ 24.601,29) e parte com depósito judicial (R$ 23.322,45), todos no vencimento da
estimativa de Dez/2009, em janeiro/2010;
iii) o sujeito passivo declarou na DCTF retificadora/cancelada de Mar/2010, que estava
ativa na data da ciência da autuação fiscal (07/11/2013), os débitos de R$ 774.078,93
(ajuste de IRPJ) e R$ 856.162,91 (ajuste de CSLL), tendo quitado o IRPJ declarado
parte com recolhimento (Darf de R$ 442.599,74, sendo R$ 435.672,55 de principal e R$
6.927,19 de juros pela taxa Selic) e parte com depósito judicial (Darf de R$ 343.787,04,
sendo R$ 338.406,38 de principal e R$ 5.380,66 de juros pela taxa Selic), e a CSLL
declarada parte com recolhimento (Darf de R$ 527.304,81, sendo R$ 519.051,89 de
principal e R$ 8.252,92 de juros pela taxa Selic) e parte com depósito judicial (Darf de
R$ 343.669,53, sendo R$ 338.290,71 de principal e R$ 5.378,82 de juros pela taxa
Selic). Saliente-se que a DCTF retificadora/ativa de Mar/2010, transmitida em
21/12/2015, continua igual à anterior que vigorava na data da autuação, ao menos no
que respeita à declaração do ajuste de IRPJ e CSLL;
Em apertadíssima síntese, o auditor fiscal autuante lançou a multa isolada pois entendeu
que as estimativas devidas de IRPJ/CSLL do mês de dezembro de 2009 eram aquelas
informadas nas fichas 11 (IRPJ) e 16 (CSLL) da DIPJ, que exclusivamente para este
mês, apontou a apuração das estimativas com base em balanço ou balancete de
suspensão ou redução. Por esta avaliação, a autoridade fiscal considerou que o
fiscalizado deixou de recolher as estimativas de Dez/2009, tal como informadas nas
fichas 11 e 16 da DIPJ, para recolher e depositar judicialmente os valores devidos de
estimativas como se ajuste fossem, invocando a regra do parágrafo 3o, do art. 6o, da Lei
no 9.430/1996, para positivar a sua conduta (referia norma estabelece que a estimativa
devida referente ao mês de dezembro deve ser recolhida até o último dia de janeiro do
ano seguinte).
Já o impugnante, basicamente, alegou erro na prestação das informações na DIPJ nas
fichas 11 e 16, onde apontou a forma de cálculo da estimativa de dezembro como sendo
por balanço/balancete de redução/suspensão, quando o correto seria pela receita bruta,
tal como apurou e pagou em relação a todos os outros meses do ano. Nesta toada, teria
aproveitado do permissivo legal do inciso I, do parágrafo 1o, do art. 6o da Lei no
9.430/1996, que admite o recolhimento do ajuste de IRPJ/CSLL em março do ano
seguinte, com o acréscimo da taxa Selic a partir de 1o de fevereiro. Afirma que o saldo a
pagar dos tributos devidos (IRPJ/CSLL) foi quitado como ajuste, e que portanto é
incabível a multa isolada lançada.
Irresignada, a recorrente interpôs a impugnação de fls. 570 e ss, argumentando,
em síntese, que recolheu as estimativas em questão, ainda que tenha se equivocado no
preenchimento da DIPJ, tendo informado “‘FORMA DE DETERMINAÇÃO DA BASE DE
CÁLCULO DO IMPOSTO DE RENDA Com Base em Balanço ou Balancete de Suspensão ou
Redução’, quando o correto seria ‘Com Base na Receita Bruta e Acréscimos’”.
A Turma julgadora de primeira instância julgou improcedente a impugnação,
conforme decisão assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Data do fato gerador: 31/12/2009
IRPJ. MULTA ISOLADA. FALTA DE RECOLHIMENTO DE ESTIMATIVAS.
Aplica-se a multa de 50%, exigida isoladamente, sobre o valor da pagamento de
estimativa mensal que deixar de ser efetuado.
Fl. 793
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1201-000.787 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721270/2013-38

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Data do fato gerador: 31/12/2009
IRPJ. MULTA ISOLADA. FALTA DE RECOLHIMENTO DE ESTIMATIVAS.
Aplica-se a multa de 50%, exigida isoladamente, sobre o valor da pagamento de
estimativa mensal que deixar de ser efetuado.
Cientificada da decisão de primeira instância em 09/10/2019 (fls. 756), a
recorrente interpôs, no dia 08 do mês seguinte (fls. 757), o recurso voluntário de fls. 760 e ss, por
meio do qual, em síntese, reitera as alegações deduzidas perante a primeira instância de
julgamento.
A recorrente afirma, ainda, que fruto do equívoco de preenchimento na DIPJ, que
assumiu em sua impugnação, indicou o resultado de todo o ano-calendário como se fosse a base
de cálculo das estimativas de dezembro, propagando erro equivalente para as demais linhas das
fichas de cálculo dessas parcelas antecipatórias.
É o relatório.

Voto

Conselheiro José Eduardo Genero Serra, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e reúne os demais requisitos de
admissibilidade. Logo, dele conheço.
Epiloga-se a lide conforme o seguinte:
1. Em DIPJ, a recorrente declarou apurar estimativas consoante as seguintes
metodologias:
1.1. de janeiro a novembro, pela receita bruta e acréscimos; e
1.2. em dezembro, com base em balanço ou balancete de suspensão ou
redução.
2. Em DCTF, a recorrente confessou os seguintes débitos de estimativas relativas
ao mês de dezembro:
2.1. IRPJ: R$ 106.694,26, integralmente extinto por recolhimento; e
2.2. CSLL: R$ 47.923,74, extinta por recolhimento de R$ 24.601,29 e
depósito judicial de R$ 23.322,45.
3. Também em DCTF, a recorrente confessou os seguintes débitos de ajuste:
3.1. IRPJ: R$ 774.078,93, quitado por pagamento de R$ 435.672,55 e
depósito judicial de R$ 338.406,38; e
3.2. CSLL: R$ 856.162,91, quitada por pagamento de R$ 519.051,89 e
depósito judicial de R$ 338.290,71.
4. O lançamento derivou do entendimento da autoridade fiscal quanto a serem
devidos os valores de estimativas declarados na DIPJ de fls. 403 e ss,
conforme o seguinte:
Fl. 794
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1201-000.787 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721270/2013-38

4.1. Estimativa de IRPJ ref. dezembro (ficha 11, fls. 418): R$ 1.596.785,11; e
4.2. Estimativa de CSLL ref. dezembro (ficha 16, fls. 422): R$ 1.202.259,14.
5. De outro lado, a recorrente afirma ter cometido os seguintes erros de
preenchimento na DIPJ:
5.1. Indicação da forma de determinação da base de cálculo como “com base
em balanço ou balancete de suspensão ou redução”, quando o correto
seria “com base na receita bruta e acréscimos”; e
5.2. Indicação do resultado de todo o ano-calendário como se fosse a base de
cálculo da estimativa de dezembro, tendo propagado o erro para a
informação de outros campos nas respectivas fichas de apuração. De tal
modo, o cálculo das estimativas – como foi e como deveria ter sido feito –
seria o seguinte:
5.2.1. Estimativa de IRPJ ref. dezembro (ficha 11):
Linha
Descrição
DIPJ
Rec. Voluntário
01
Base de Cálculo do Imposto de Renda
15.393.093,53
511.756,47
02
IRPJ À Alíquota de 15%
2.308.964,03
76.763,47
03
IRPJ Adicional
1.515.309,35
49.175,65
05
(-) Deduções de Incentivos Fiscais
96.062,36
3.385,76
06
(-) IR Devido em Meses Anteriores
2.115.566,81
0,00
07
(-) Imp. de Renda Retido na Fonte
15.859,10
15.859,10
12
IMPOSTO DE RENDA A PAGAR
1.596.785,11
106.694,26
5.2.2. Estimativa de CSLL ref. dezembro (ficha 16):
Linha
Descrição
DIPJ
Rec. Voluntário
01
Base de Cálculo da CSLL
14.930,506,15
388.707,51
02
CSLL Apurada
2.239.575,92
58.306,13
05
(-) CSLL devida em meses anteriores
1.026.934,39
0,00
09
(-)CSLL Ret Fonte p/RES Jur. Dir.
Priv (lei no 10.833/2003)
10.382,39
10.382,39
11
CSLL A PAGAR
1.202.259,14
24.601,29
Sem embargos do que dispõe a súmula CARF no 33, bem assim as restrições
contidas no artigo 147 do CTN, o princípio da verdade material autoriza a incidência, mutatis
mutandis, da inteligência da súmula CARF no 164, para exigir que os erros na DIPJ sejam
demonstrados. É o mínimo que se pode esperar à luz do artigo 373 do CPC.
Fl. 795
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 1201-000.787 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721270/2013-38

Com vistas a tal mister, o arcabouço probatório da recorrente foi assim referido na
peça recursal:
3.7. Diga-se que tal erro é facilmente verificado quer pela consulta à Planilha acostada
pela RECORRENTE às fls. 598/600, quer pela consulta à Ficha 12B (“Cálculo do
Imposto de Renda sobre o Lucro Real – PJ Comp. Sist. Fin. E Soc. Seg. de Capit. Ou
Ent. Aberta de Prev. Compl.”) e à Ficha 17 – Cálculo da Contribuição Social sobre o
Lucro Líquido”) da citada DIPJ, ao Livro de Apuração do Lucro Real – LALUR do
ano-calendário de 2009 anexados às fls. 355/402, no qual consta como base de cálculo
do Imposto de Renda do ano-calendário o exato valor de R$ 15.393.093,53 (fls.398),
quer ainda, pelo exame da própria DIPJ, pois, como asseverado, as mesmas
importâncias constantes como bases de cálculo do IRPJ e CSLL devidos por estimativa
do mês de dezembro, são encontradas na linha 61 (“Lucro Real”) da Ficha 09 e na linha
61 (“ BASE DE CÁLCULO DA CSLL”) da Ficha 17.
3.8. Não obstante, a RECORRENTE anexa ao presente, como reforço, (i)
demonstrativos de apuração das estimativas de IRPJ e CSLL de todos os meses do
ano-calendário de 2009 (DOC. 01 ); (ii) Balancete de apuração do mês de dezembro de
2009 (DOC. 02) e, (iii) Balancete de apuração do acumulado do ano-calendário de
2009 (DOC. 03). (grifei)
Embora as fichas 9B (fls. 411 e 412), 12B (fls. 418) e 17 (fls. 423) da DIPJ não
guardem qualquer relação com as bases de cálculo das estimativas de IRPJ e de CSLL de
dezembro – e o mesmo se pode dizer do LALUR de fls. 355 e ss – esses elementos trazem a
afirmação das bases de cálculo anual em valores próximos àqueles declarados como sendo as
bases de cálculo das estimativas de dezembro.
É verdade que isso é substancialmente diferente de provar os novos valores
pretendidos para as bases de cálculo das referidas antecipações. Por outro lado, não de pode
olvidar que a DCTF traz valores coincidentes com os pagamentos que foram efetuados, e que são
os que a recorrente afirma entender como os montantes efetivamente devidos.
Ademais, a planilha de fls. 598/600 – de baixa força probante, posto que
elaborada por quem dela se aproveita – corrobora a tese defensiva.
Por fim, é preciso observar que a opção declarada pela recorrente por uma forma
de determinação da base de cálculo das estimativas de dezembro (“com base em balanço ou
balancete de suspensão ou redução” e não “com base na receita bruta e acréscimos”) operou
em seu franco desfavor, por conseguinte em total contrassenso ao que tal faculdade normativa
(Decreto no 3.000/99, artigo 230 – vigente à época dos fatos) pretendeu ofertar ao sujeito
passivo.
Tal quadro revela uma teia de fatos que emprestam verossimilhança à tese
defensiva, ainda que, neste momento processual não permita colher dos autos evidências
concretas que autorizem reduzir os fatos a uma mera sucessão de equívocos.
É fato que, mesmo em se tratando de procedimento fiscal sobre verificação de
inconsistência entre dados declarados pelo próprio sujeito passivo, a autoridade fiscal dispensou
a possibilidade conferida pela súmula CARF no 46 – bem assim pelo artigo 835, § 2o, primeira
parte, do Decretono 3.000/99 – e promoveu regular, porém infrutífera, intimação da recorrente.
Em tal contexto, a tendência processual contemporânea, não com o beneplácito da
posição monocrática deste Conselheiro, se inclina a dar expressão máxima ao afamado princípio
da verdade material, de modo que se compulse os fatos afetos ao caso, em busca da
quantificação efetiva do valor devido.
Fl. 796
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 1201-000.787 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721270/2013-38

Sob tal prisma, obtorto collo, voto por converter o julgamento em diligência, para
que a autoridade fiscal, com base nos elementos encartados nos autos – e podendo intimar a
recorrente a apresentar tantos outros – se digne a apurar os montantes efetivamente devidos à
título de estimativas de IRPJ e CSLL referentes ao mês de dezembro de 2009, fazendo-o pelo
método da receita bruta e acréscimos, e não pelo método balanço ou balancete de suspensão ou
redução.
Concluída a diligência, deve ser dada ciência de seu conteúdo à recorrente,
ofertando-lhe o prazo de trinta dias para, se assim desejar, se pronunciar sobre o feito.
Após, venham conclusos os autos a este relator.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
José Eduardo Genero Serra

Fl. 797
DF CARF MF
Original